Tribunal: STF
Processo: ARE 1449575
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    Apelação e reexame necessário — desapropriação indireta parcial — apossamento incontroverso — a existência de faixa "non aedifcandi" não obsta a indenização, posto que, a restrição de uso se desloca para o interior do imóvel com o alargamento da via - devida indenização no valor fixado em perícia, posto que, houve manifesta concordância de ambas as partes - manutenção dos juros compensatórios de 12% ao ano, para recompor a perda da fruição econômica do bem após o apossamento; - juros moratórios a partir do transito em julgado — regularidade - ação julgada parcialmente procedente em primeira instância - verba honorária regularmente majorada ó á para 20% sobre o valor da condenação, remunerando corretamente o trabalho desenvolvido - sentença reformada em parte.



    Recursos oficial e voluntário da ré improvidos e recurso dos autores parcialmente provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF/1988.



    3. O TJ/SP, em juízo de retratação, modificou o julgado para a aplicação do Tema 810-RG e para alteração do valor fixado em honorários advocatícios.



    4. Decido.



    5. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    6. Sobre os juros compensatórios, o Tribunal de origem assentou:



    [...] é de ser mantido o juro compensatório, na base de 12% ao ano, necessário na reparação da perda da fruição econômica do bem, materializada quando do apossamento.



    Evidente que neste particular a Lei Federal 11.960/2009 que excluiu os JUROS COMPENSATORIOS de todo e qualquer debito judicial constituído em face das Fazendas Públicas, não pode ser aplicada. Afinal, seria verdadeiramente revolucionário a aceitação da validade de uma lei infraconstitucional capaz de calar parte do poder JURISDICIONAL. 



    A Lei 11.960/2009, portanto, em harmonia com os §§ 12 e 16, do art. 100 da CF e 97 da EC 62/2009, SOMENTE SE APLICA A PARTIR DA FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO, não podendo limitar as decisões prolatadas em ações expropriatórias.



    [...].



    7. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator